Tribunal: TJBA
Processo: 8004104-73.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8004104-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
CONTRA
ATO JUDICIAL. SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO DE CHEFE DE GABINETE AO LOCAL DE CUSTÓDIA. DEPUTADO ESTADUAL SUBMETIDO A PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de Segurança Criminal impetrado por Deputado Estadual contra suposto ato omissivo da Juíza de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, consistente na alegada demora injustificada na apreciação de requerimento formulado em inquérito policial, no qual se postulava autorização para acesso regular de seu Chefe de Gabinete ao local de custódia, exclusivamente para tratativas de assuntos administrativos inerentes ao mandato parlamentar.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal de 11 (onze) dias entre a ciência do requerimento pela autoridade judicial (20/02/2026) e sua efetiva apreciação (03/03/2026) caracteriza mora judicial injustificada e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se o Deputado Estadual submetido a prisão preventiva possui direito líquido e certo à autorização judicial para que seu Chefe de Gabinete tenha acesso regular ao estabelecimento prisional, em condições diferenciadas, para gestão de atividades administrativas do mandato parlamentar.

III. Razões de decidir

3.
O Mandado de Segurança constitui instrumento constitucional adequado para proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data e inexistente recurso próprio previsto em lei, conforme art. 5º, LXIX, da CRFB/88, art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267 do STF.

4.
O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88) não se confunde com apreciação imediata de todos os requerimentos formulados pelas partes, referindo-se à garantia de tramitação processual em tempo adequado e proporcional à complexidade da causa, respeitando-se o devido processo legal e o contraditório.

5. O prazo de 11 (onze) dias entre a ciência do requerimento defensivo e sua efetiva apreciação, em inquérito policial de alta complexidade envolvendo Deputado Estadual submetido a prisão preventiva, mostra-se plenamente razoável e justificável, não caracterizando mora judicial ou negativa de prestação jurisdicional.

6. A caracterização de negativa de prestação jurisdicional por demora injustificada pressupõe a demonstração de lapso temporal manifestamente excessivo e desarrazoado, inexistente no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7. A prisão preventiva, embora medida cautelar excepcional, impõe restrições necessárias à liberdade de locomoção e ao contato com terceiros como medida imprescindível à efetividade da segregação cautelar e à preservação dos fundamentos que justificaram sua decretação (art. 312 do CPP).

8. A condição de Deputado Estadual em pleno exercício de mandato parlamentar, embora confira prerrogativas constitucionais específicas no âmbito do processo legislativo e da representação popular, não assegura automaticamente o direito de receber visitas de terceiros em condições diversas daquelas estabelecidas pela administração do estabelecimento prisional.

9. A autorização para acesso regular de Chefe de Gabinete ao local de custódia constitui medida excepcional que demanda análise criteriosa, sopesando-se a continuidade das atividades administrativas do gabinete parlamentar versus a efetividade da prisão preventiva e a preservação dos fundamentos de sua decretação.

10. A prerrogativa de livre acesso ao preso, assegurada ao advogado pelo art. 7º, III, da Lei nº 8.906/94, não se estende automaticamente a terceiros vinculados ao custodiado por relação funcional ou administrativa, porquanto não se confunde o exercício da defesa técnica com a gestão de atividades administrativas.

11. A continuidade das atividades administrativas do gabinete parlamentar, embora relevante do ponto de vista institucional, não se sobrepõe à necessidade de preservação da efetividade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Teses de julgamento:
1. O lapso temporal de 11 (onze) dias entre a ciência do requerimento e sua apreciação, em inquérito policial complexo envolvendo Deputado Estadual preso preventivamente, não caracteriza mora judicial ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Deputado Estadual submetido a prisão preventiva não possui direito líquido e certo à autorização judicial para acesso diferenciado de seu Chefe de Gabinete ao estabelecimento prisional, pois a continuidade das atividades administrativas do mandato parlamentar não se sobrepõe à preservação da efetividade da segregação cautelar e dos fundamentos que justificaram o decreto prisional. 3. A prerrogativa de livre acesso ao preso assegurada ao advogado não se estende automaticamente a terceiros vinculados ao custodiado por relação funcional ou administrativa, não se confundindo exercício da defesa técnica com gestão de atividades administrativas.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, arts. 5º, XXXV, LXIX e LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 5º; Lei nº 8.906/94, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, MS nº 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17/05/2023; STJ, AgRg no RMS nº 70.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n
º
8004104-73.2026.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como impetrante Kleber Cristian Escolano de Almeida e impetrado, o
Juízo da
1ª
Vara
Crime
Comarca de Feira
de Santana/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.